Tribunal: TJDFT
Processo: 0003180-29.1998.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0003180-29.1998.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO BOQUADY, ANTONIO ALVES ALBUQUERQUE, CLAYR ROCHEFORT DE ALMEIDA, EDINA DE CASTRO GARCIA ORTIZ, EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS, JARY XAVIER DE LIMA, JOAO ALCEBIADES DE MOURA FE, JOAO BATISTA DE MORAES, JOAO EDUARDO FIRME, LOURDES VITORINO DE ALMEIDA, LUTERO ALVES DOS SANTOS, LUZIA OLIVEIRA CHAVES, MARIA ESTEFANIA DOS SANTOS, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, MAURICIO RODRIGUES BARBOSA, MERSIA MELLO MEIRELLES, NILMA RAMOS DE LIMA SILVA, SEBASTIAO GOMES DE CARVALHO, SERGIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, SILVIO DE MORAIS VIEIRA, SOLANGE TAVARES DOS REIS, ANTONIO POMPEU DE SOUSA, CICERA BEZERRA MILHOMEM, FATIMA REGINA DE CARVALHO PORTILHO, ROSALIA DA COSTA MARINHO VIEIRA, NADIA FERREIRA PENNA, MAURICIO PALMEIRA DE SOUSA, MARIA DA GLORIA ALMEIDA SANTOS, ZARIFE HAMU, SILMAR BATISTA LACERDA, ANTONIO ADAILDO DOS SANTOS RODRIGUES, MARIA LUIZA COUTO COELHO NETTO, ONAIDE TAVARES DE OLIVEIRA, REGINA RODRIGUES DE ANDRADE, ANANIAS ARAÚJO DO PRADO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, ARPEG CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DESPACHO Cuida-se de impugnação do Distrito Federal em face dos cálculos que subsidiaram os precatórios expedidos nos presentes autos – referentes às execuções por quantia certa propostas nestes autos e fundadas no título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo MSG2255/90[1] – e que tramitam na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 (correspondente ao precatório expedido na primeira execução referente ao período março/1990 a maio/1996 e a 35 exequentes, ID 11540031, p. 1/2) e Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000 (correspondente aos precatórios expedidos na segunda execução referente ao período de junho/1996 a julho/2000 e a 30 exequentes, ID 11540114, p. 2/3 e 4) (ID 11540245, p. 2/5). Os presentes autos encontram-se em fase de cumprimento da decisão exarada no Acórdão no 1250692 deste Conselho Especial (ID 19699065). Conforme planilha de débitos de ID 42782946, p. 4/39, a Contadoria Judicial registrou que não foi possível apurar os valores devidos ao exequente João Alcebíades de Moura Fé, tendo em vista que em sua ficha financeira de ID 32286475, p. 5, os vencimentos estão zerados a partir de abril e consta a informação “desligamento em 31/03/1990”. Ainda consignou que, quanto aos credores Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, os vencimentos dos meses de maio, junho e julho de 1990 e de julho de 1990, respectivamente, constam zerados em suas fichas financeiras. O Distrito Federal peticionou em 12/06/2023 (ID 47674317) e, cooperando no feito, juntou ficha financeira de João Alcebíades de Moura Fé no ID 47674318, a qual apresenta valor zerado nos meses de abril, maio, junho e julho de 1990. No despacho de ID 52158258, proferido em 06/10/2023, foi esclarecido à Contadoria Judicial que subsiste valor a pagar somente quanto ao primeiro precatório, referente a março/1990 a maio/1996, não remanescendo valor devido relativamente ao segundo período executado de junho/1996 a julho/2000. Esclareceu-se, ainda, que os novos cálculos das quantias a pagar devem observar a mesma data-base dos cálculos originais do primeiro precatório, 03/12/1999, a fim de ser preservado e regularmente apurado o período de graça constitucional do precatório, conforme apontado pelo douto Juiz de Direito da Coordenação de Conciliação de Precatórios nos IDs 49363937 e 49376449. Em 17/10/2023, os autos retornaram da Contadoria Judicial com a planilha de débito de ID 52474034, da qual consta a informação de que o débito foi atualizado até 03/12/1999. Conforme planilha de ID 52474034, apurou-se como Total do Cálculo em 12/1999 o valor de R$261.557,76 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), com a indicação de que, desse montante, o valor de R$165.758,89 refere-se ao principal corrigido e a quantia de R$95.798,88, aos juros. Consta, ainda, que, desse Total do Cálculo em 12/1999, o montante de R$237.779,79 refere-se ao valor total bruto dos exequentes (composto por principal corrigido no valor de R$150.689,90, acrescido de R$87.089,89 a título de juros), e a diferença de R$23.777,98 (composto por principal corrigido: R$15.068,99 e juros: R$8.708,99) refere-se a honorários de advogado fixados nos embargos à execução. Por meio do despacho de ID 52566498, de 19/10/2023, foi determinada a intimação das partes “para se manifestarem sobre os novos cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034 e despacho de ID 52158258, no prazo de dez dias.” Devidamente intimados, os exequentes (à exceção de Antonio Pompeu de Sousa cujo prazo transcorreu in albis) e o Distrito Federal apresentaram discordância quanto aos cálculos, conforme petições de IDs 53427107 e 53958079. Na decisão de ID 54831761, proferida em 10/01/2024, rejeitou-se a manifestação dos exequentes e acolheu-se em parte a manifestação do Distrito Federal. Desse modo, foram homologados os cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034; determinada a expedição de requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2, referente à primeira execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000, com base nos novos cálculos de ID 52474034, e determinado o cancelamento dos precatórios de IDs 11540114, p. 2/3 e 4, que se referem à segunda execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000, por retratarem valores não devidos. Na mesma decisão, foi determinado o sobrestamento do presente feito quanto aos novos cálculos em relação aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, determinando-se a intimação das advogadas dos referidos exequentes para juntada das fichas financeiras do ano de 1990 dos citados credores, atentando-se à necessidade de que as fichas apresentem valor no campo vencimento dos meses de abril, maio, junho e julho do referido ano. Intimadas as partes, houve interposição de Recurso Especial pelos exequentes, pleiteando a anulação da decisão de ID 54831761, em relação a homologação dos cálculos sobre a incorporação dos expurgos inflacionários (ID 56004604). O prazo para apresentação de contrarrazões ao Recurso Especial transcorreu in albis, conforme certidão de ID 59608569. Em decisão proferida pelo eminente Presidente desta egrégia Corte, Desembargador Waldir Leôncio Júnior, em 29/05/2024, o Recurso Especial foi inadmitido (ID 59677641). Após regular intimação das partes, a decisão de inadmissão do Recurso Especial transitou em julgado em 27/06/2024, conforme certidão de ID 60860734. Nesse ínterim, sobreveio, em 29/02/2024, o Ofício no 0263/2024/COORPRE (ID 56341695), que reencaminha o Ofício 3068/2023, expedido em 27/07/2023, no qual o MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios suscita dúvida “se não é o caso de suspensão do precatório em epígrafe.” Em relação ao questionamento do MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios quanto à suspensão do precatório decorrente do processo n. 0003180-29.1998.8.07.0000, verifica-se que já foi devidamente respondido por meio do despacho de ID 50126179, proferido em 15/08/2023, o qual determinou “que os precatórios objeto dos autos Precat no 0008471-63.2005.8.07.000 e Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 permaneçam suspensos até decisão desta Relatoria determinando a retificação e/ou cancelamento dos requisitórios”. Saliente-se que o referido despacho foi comunicado à COOPRE por meio dos Ofícios n. 318 e 319/SCEM, de 16/08/2023 (IDs 50147584 e 50164477). Contudo, constata-se que, diante do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Especial de ID 56004604, encontra-se preclusa a decisão de ID 54831761, que, como visto: 1) homologou os cálculos da Contadoria Judicial de ID 52474034; determinando a expedição de requisição retificadora do precatório de ID 11540031, p. 1/2, referente à primeira execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000, com base nos novos cálculos de ID 52474034; 2) cancelou os precatórios de IDs 11540114, p. 2/3 e 4, que se referem à segunda execução promovida nestes autos e objeto do processo Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000, por retratarem valores não devidos; e 3) determinou o sobrestamento do feito quanto aos novos cálculos referente aos credores João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú, até adequada instrução. Desse modo, deve ser dado integral cumprimento à decisão de ID 54831761, proferida em 10/01/2024. Diante do exposto, encaminhe-se a requisição de retificação do precatório de ID 11540031, p. 1/2 ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça para os fins de direito, em atenção ao artigo 100, § 6o, da Constituição Federal, artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e artigo 30, §§ 1o e 2o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, nos termos constantes da decisão de ID 54831761. Oficie-se à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (autos Precat no 0002716-34.2000.8.07.0000 e Precat no 0008471-63.2005.8.07.0000), encaminhando-lhe, para conhecimento, cópia do presente despacho. Por fim, retifique-se a autuação do presente feito para ExTiJu – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos conclusos para adoção das providências necessárias quanto aos exequentes João Alcebíades de Moura Fé, Lutero Alves dos Santos e Zarife Hamú. Publique-se. Intimem-se. [1] Concedida a segurança para reconhecer o direito dos impetrantes à reposição de seus vencimentos do percentual de 84,32%, a partir de 1o de abril de 1990, com efeitos financeiros a partir da data da impetração (ID 11540008). O acórdão foi integrado pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pelos impetrantes, os quais foram providos para indicar a Lei Distrital no 38, de 06/09/1989, como a lei garantidora do direito dos impetrantes e sua vigência à data da Medida Provisória no 154, de 15/03/1990, uma vez que só com a edição da Lei Distrital no 117, de 23/07/1990, que foram revogados os artigos 1o e 2o da Lei no 38/1989 (ID 12373284 dos autos MSCiv 0002255-14.1990.8.07.0000). O MSG2255/90 foi impetrado em 24/07/1990 (ID 115400080, p. 4) e transitou em julgado em 19/08/1993 (conforme IDs 12373254 e 12373368, p. 18 do MSCiv 0002255-14.1990.8.07.0000). Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator